Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602301-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0602301-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LILIAM JURJUS YOUSEF - ELEICAO 2022 LILIAM
JURJUS YOUSEF DEPUTADO ESTADUAL, PL- Partido Liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIAM JURJUS YOUSEF DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
LILIAM JURJUS YOUSEF (REQUERENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720695
15/09/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.450

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602301-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LILIAM JURJUS YOUSEF DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
REQUERENTE: LILIAM JURJUS YOUSEF
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS. FALHA FORMAL.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
D E S P E S A S E F E T U A D A S C O M
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE
D E D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O
NACIONAL. PERCENTUAIS MÓDICOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obstaculizou a análise das contas.

2. A comprovação da regularidade de
gastos eleitorais com contratação de
pessoal e serviços de impulsionamento
de conteúdo, quando utilizados recursos
provenientes do Fundo Partidário, deve
ser realizada mediante apresentação de
documentos fiscais, nos termos do
Num. 43720695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

contido nos arts. 35, §12º, 53, II, “c” e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob
pena de restituição do valores ao
Tesouro Nacional dos valores não
c o m p r o v a d o s
o u
u t i l i z a d o s
indevidamente.

3. Possibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a s
irregularidades apontadas representam
percentuais módicos em relação ao total
de gastos de campanha, não havendo
prejuízo à fiscalização e análise das
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LILIAM JURJUS YOUSEF,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 09/09/2022 e a final foi
entregue e confirmada em 09/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda, em 02/06/2023 entregou a prestação de contas final retificadora (ID. 43602731).

Publicado o edital (ID 43440767), o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão (ID.43453830).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Relatório de Diligências
(ID 43581572), procedida a intimação da prestadora para manifestação sobre o relatório, porém
esta permaneceu silente, conforme certidão ID 43590835.

Em Parecer Conclusivo, ID 43592062, a área técnica se manifestou pela
desaprovação das contas, em razão da inconformidade verificada no item 7: “(...) Foram
Num. 43720695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

realizados pagamentos de despesas com pessoal utilizando recursos do fundo partidário, no
montante de R$ 17.293,00, sem apresentação dos contratos de trabalho. Observa-se que os
recibos de pagamentos apresentados não contêm informações sobre o período de trabalho, as
atividades desenvolvidas e os critérios de remuneração.”

Intimada do parecer técnico conclusivo, ainda que intempestivamente, a candidata
apresentou manifestação (ID. 43602582), juntando documentos e a prestação de contas final
retificadora (ID. 43602731).

Em novo parecer técnico (ID. 43619086), a área técnica se manifestou pela
aprovação das contas de campanha da candidata com ressalvas.

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas
das contas, ID 43644224, por entender que as irregularidades apontadas, representam
percentual diminuto em relação ao total de gastos da campanha, passíveis de ensejar a anotação
de ressalvas, com a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional dos valores utilizados
indevidamente.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LILIAM JURJUS
YOUSEF, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022

Consoante Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora apresentada (ID.
43602731), os recursos utilizados pela candidata na campanha totalizaram R$ 25.000,00,
provenientes do Fundo Partidário, repassados pela Direção Partidária e, R$ 400,00 de recursos
próprios.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 25.400,00.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer técnico conclusivo, inicialmente
opinou pela desaprovação das contas. Porém, após a juntada de novos documentos e a
apresentação da prestação de contas final retificadora pela candidata, expediu-se novo parecer
técnico sugerindo a aprovação das contas com ressalvas.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral a prestação de contas deve
ser aprovada com anotação de ressalva, vez que as irregularidades apontadas no parecer técnico
representam percentual diminuto em relação aos gastos totais de campanha, com o recolhimento
Num. 43720695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

ao Tesouro Nacional, do valor da despesa realizada com recursos do Fundo Partidário e não
comprovada.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 1.1, “b”: Atraso na entrega da prestação de contas final

Conforme se depreende do parecer conclusivo, a prestação de contas final foi
entregue em 09/11/2022, ou seja, com 08 (oito) dias de atraso, visto que o prazo final se dava em
01/11/2022, conforme estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019:

É de conhecimento de que a prestação de contas consiste de procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias devem prestar
informações à Justiça Eleitoral sobre a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Assim sendo, nos termos do caput, do art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/20: “(...
As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos
os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições)”.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em apreço, verifica-se que o descumprimento do prazo de entrega da
prestação de contas final foi excedido em 08 (oito) dias, vez que houve a entrega e respectiva
confirmação em 09/11/2022, ou seja, poucos dias de atraso, sendo que tal impropriedade não
teve o condão de causar prejuízo à transparência e análise das contas de campanha.

Ademais, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem
natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
Num. 43720695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286877, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 19/05/2023 – grifos acrescidos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. VINTE E OITO
(28) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 28 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060289475, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 78, Data
25/04/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

Num. 43720695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022 – grifos
acrescidos)

Neste contexto, entende-se que o atraso em comento, trata-se de mera
impropriedade formal que não comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas de
campanha, ensejando apenas a aposição de ressalvas.

Item 2.1: Inconsistências nas despesas efetuadas com contratação de pessoal
utilizando recursos do Fundo Partidário

No parecer técnico (ID.43619086) foram apontadas inconsistências no pagamento
de despesas efetuadas com contratação de pessoal, para as quais foram utilizados recursos do
F
u
n
d
o

P a r t i d á r i o
:

A prestadora ao juntar documentos e apresentar a prestação de contas final
retificadora saneou muitas das inconsistências apontadas no parecer técnico conclusivo (ID.
43592062). Porém, permaneceu a inconsistência em relação ao contrato da prestadora de
Num. 43720695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

serviços Carmem Gomes da Silva (ID. 43602584), vez que se verificou uma divergência de
informações entre o valor de R$ 5.400,00, declarado na prestação de contas no SPCE, e o valor
constante nos extratos bancários eletrônicos de R$ 5.900,00, havendo dois recibos nos valores
de R$ 5.400,00 e R$ 5.000,00 para o mesmo pagamento.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

No caso em apreço, as despesas referentes aos serviços prestados por Carmem
Gomes da Silva não foram regularmente comprovadas, havendo divergência entre o valor
previsto em contrato e o valor efetivamente pago pelos seus serviços no montante de R$ 900,00.

Ademais, a comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com contratação de
pessoal deve coadunar com os requisitos previstos nos arts. 35, §12º e 60 da Res. TSE nº
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. (grifos acrescidos)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Desta forma, verificou-se em relação à prestação de serviços de Carmem Gomes da
Num. 43720695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

Silva, que houve ausência de comprovação em relação a quantia divergente de R$ 900,00, valor
este que foi efetivado pago a mais à prestadora, em desacordo ao valor previsto no contrato de
trabalho declarado na prestação de contas.

Assim sendo, considerando que a candidata não logrou êxito em comprovar a
regularidade da despesa paga com verba pública, vez que os recursos utilizados são
provenientes do Fundo Partidário, há necessidade de restituição ao Tesouro Nacional. Vejamos:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, “c” e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem
como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10%
do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$
1.064,00. Precedentes do TSE.

5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023 – grifos acrescidos)

Contudo, no caso em apreço, o valor divergente de R$ 900,00 representa um
percentual de irregularidade de 3,6% em relação ao total de gastos de campanha, o que enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das
contas.

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
Num. 43720695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Neste sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021- acrescidos grifos)

Portanto, a irregularidade apontada enseja a aposição de ressalva apenas, face o
seu percentual diminuto, da boa-fé demonstrada pela prestadora em apresentar manifestação e
documentos a fim de sanar as inconsistências apontadas, e da ausência de prejuízo à
regularidade e higidez das contas apresentadas, devendo o valor de R$ 900,00, ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 §1º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 2.2: Inconsistências nas despesas efetuadas com impulsionamento de
conteúdo utilizando recursos do Fundo Partidário

Trata-se de inconsistência apontada referente ao pagamento de despesa com
impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 300,00:

Em que pese a candidata tenha se manifestado no sentido de que não houve
utilização durante a campanha do aplicativo Instagram, motivo pelo qual esclarece a ausência de
emissão de nota fiscal junto ao fornecedor, fato é que houve efetivamente um pagamento de R$
Num. 43720695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

300,00 para esta finalidade, conforme se verifica nos extratos bancários eletrônicos registro de
pagamento à empresa DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS em 20/09/2022.

Neste contexto, de forma similar ao já exposto no item 2.1, nos termos do art. 60 da
resolução de regência, os documentos fiscais a serem utilizados para comprovar a regularidade
de gastos eleitorais realizados com recursos provenientes do Fundo Partidário, devem conter “(...)
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço.”

No caso em questão, tem-se por configurada a ausência de apresentação de
documento fiscal apto a comprovar os gastos relativos ao impulsionamento de conteúdo, vez que
em desacordo com o previsto no termos dos arts. 35; 53, II, "c"; e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que pode levar à ocorrência de falha grave, na medida que pode prejudicar a
transparência e a fiscalização das contas de campanha.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESA COM RECURSO
PROVENIENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. (...)

4. As irregularidades que envolvem a ausência de comprovação de
despesa custeada com recursos públicos violam a transparência das
contas, assim como impedem a fiscalização adequada pela Justiça
Eleitoral. (...)

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280297, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023)

No entanto, a ausência de comprovação da regularidade da despesa, efetuada com
recursos provenientes do Fundo Partidário, representa um percentual de 1,2% dos recursos
públicos utilizados em campanha, o que não impediu a fiscalização, nem tão pouco, afetou a
transparência das contas apresentadas.

Neste contexto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aposição de ressalvas nas contas é medida que se melhor amolda à situação, ressalvando-
se a necessidade de devolução do valor de R$ 300,00 ao erário, nos termos do art. 79, §1º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

Num. 43720695 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por LILIAM JURJUS
YOUSEF, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), correspondente ao recurso oriundo do Fundo Partidário ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/2022,.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602301-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LILIAM JURJUS YOUSEF DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: ROSELAINE
BARROSO FERREIRA - PR76235-A - REQUERENTE: LILIAM JURJUS YOUSEF - Advogado
da REQUERENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720695 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:35:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515353572400000042680456
Número do documento: 23091515353572400000042680456
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 13:43:30